Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-20.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000378-20.2023.8.05.0090 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO APELANTE/APELADA: RITA DE CASSIA SILVA TEIXEIRA ADVOGADO: NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE IAÇU ADVOGADO: ACÓRDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA APLB. PLEITO DE PAGAMENTO DO QUINQUÊNIO E DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES, BEM COMO 1/3 DE FÉRIAS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. DEMANDA AJUIZADA FORA DO LAPSO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO TERMINATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA AUTORA MANTIDA COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000378-20.2023.8.05.0090, tendo como Apelantes e Apelados RITA DE CÁSSIA SILVA TEIXEIRA e o MUNICÍPIO DE IAÇU. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos.